Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-02.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703952-02.2022.8.07.0002 RECORRENTE: RONALDO CARLOS DE OLIVEIRA FILHO RECORRIDA: MAXI ODONTO FRANQUIAS E REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIDA. MATÉRIA DE OFÍCIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. COLOCAÇÃO DE APARELHO DENTÁRIO PARA CORREÇÃO DE DESVIOS. CONSTATAÇÃO POSTERIOR DE CARCINOMA ADENÓIDE CÍSTICO DE GLÂNDULA SALIVAR MENOR. LAUDO PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 1.1. No caso, o pleito de ilegitimidade passiva da apelada não se contrapõe diretamente aos argumentos do apelo, voltando-se à rediscussão do tema já deliberado em sentença, refletindo sua insatisfação com o decisum. Neste sentido, tal irresignação haveria de ter sido feita em apelo próprio e não em sede de contrarrazões, que não se prestam ao propósito de revisão dos termos da sentença. Constituindo-se indevida a via eleita e preclusa a pretensão, é caso de não conhecimento do pedido. No entanto, tratando-se de matéria apreciável de ofício, analisada a pretensão à luz da aplicação da teoria da asserção e da natureza do contrato de franquia, o qual não afasta a responsabilidade do franqueador por danos ocorridos nas relações de consumo relativos à prestação dos serviços, a tese de ilegitimidade passiva resta rejeitada. 2. A responsabilidade das clínicas odontológicas pela prestação de serviços é objetiva, consoante artigo 14 do CDC, contudo, esta previsão se aplica aos casos em que se demonstra o dano advindo de defeito ou vício na atuação do próprio estabelecimento, ou seja, quando há falha nas suas instalações e equipamentos, pois, relativamente à conduta dos profissionais que integram o seu corpo clínico, deve ser observada a responsabilidade subjetiva, em atenção ao §4o, que estabelece que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. 3. No caso concreto, o laudo pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso e exame percuciente dos documentos e exames do autor e seu estado clínico, foi claro e conclusivo no sentido de que não houve qualquer tipo de erro odontológico inequívoco no atendimento prestado ao autor apelante, tampouco nexo causal entre a conduta da ré e o alegado agravamento da doença apresentada pelo autor constatada posteriormente, cujo tratamento e o diagnóstico é de competência médica, especialista oncológico, razão pela qual descabe cogitar-se a imposição à ré do dever de indenizar pelos danos que o apelante alega ter experimentado. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos III e IV, e 14, caput, e §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 422, 927, 944, 945, 949, e 950, todos do Código Civil, 369, 371, e 374, inciso I, todos do Código de Processo Civil, afirmando ser cabível a indenização na modalidade moral, material e estética. Aponta que a clínica era responsável pela saúde bucal do paciente e possuía plena capacidade de auxiliar na detecção de doenças sistêmicas. Assevera que houve erro odontológico, conforme perícia judicial. Explica que busca a reparação dos danos em face da clínica, e não contra o cirurgião dentista empregado, uma vez que o contrato de prestação de serviços, respaldado pelo CDC, foi firmado com aquela. Ressalta que não se pode considerar que o atraso no diagnóstico aconteceu em razão apenas de sua culpa exclusiva. Argumenta o dever de indenizar sob a ótica da responsabilidade civil objetiva. Subsidiariamente, defende novo julgamento, observando-se a culpa concorrente, sem que isso impeça o dever de indenizar. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EDUARDO GROSS, OAB/PR 41.552. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 6o, incisos III e IV, e 14, caput, e §3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 422, 927, 944, 945, 949, e 950, todos do Código Civil, 369, 371, e 374, inciso I, todos do Código de Processo Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve danos moral, material e estético a serem indenizados, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71363564. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016